Tribunal: TJSP
Processo: 2082204-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO PARA INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, PREVENÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS – INDÍCIOS VEEMENTES DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM DECORRÊNCIA DA SUCESSÃO EMPRESARIAL E DE ESTABELECIMENTOS – ENGENHOSA SUCESSÃO DOS NEGÓCIOS DESDE A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO PARA INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, PREVENÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS – INDÍCIOS VEEMENTES DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM DECORRÊNCIA DA SUCESSÃO EMPRESARIAL E DE ESTABELECIMENTOS – ENGENHOSA SUCESSÃO DOS NEGÓCIOS DESDE A DEVEDORA ORIGINAL, XINGULEDER, GRUPOP BERTIN E A EMPRESA AGRAVANTE REITERADAMENTE RECONHECIDA POR ESTE E. TJSP – REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – DECISÃO MANTIDA.